Tribunal: TJMT
Processo: 1050880-95.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050880-95.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FLAVIO PEDROSO HEMOGENIO - CPF: 049.571.041-58 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1050880-95.2020.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Flavio Pedroso Hemogenio

Recorrida(s):

OI S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de setembro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. EVIDÊNCIAS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO DO AUTOR COMO LITIGANTE DE MÁ-FÉ. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a empresa de telefonia colacionou em sua defesa a tela de cadastro do terminal fixo (nº 65 3667-4447), habilitado em nome do autor, sendo que o endereço de instalação dos serviços é exatamente o mesmo informado pelo consumidor, em sua inicial, como o sendo de sua residência.

2. Cabe ressaltar que, de fato a simples juntada de telas internas dos sistemas das concessionárias de telefonia, notadamente quando se trata de telefone celular, em endereço diverso do consumidor, não tem sido admitida para a comprovação da existência de relação jurídica, mas se há outros elementos de convencimento, como, por exemplo, o endereço que o consumidor reside ou residiu, pagamentos de fatura durante período razoável, ligações efetuadas ou recebidas para telefones conhecidos, podem ser aceito, por não ser a conduta normal de fraudadores.

3. Neste caso, ao que consta, a dívida negativa é oriunda de um
telefone fixo
instalado no endereço residencial do autor, bem como que houve pagamento de várias faturas, por isso reconheço a existência de relação jurídica, e, diante da inadimplência, a negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito do credor.

4. Deste modo, se restou comprovada a origem da obrigação, no valor de R$ 276,40, vencido em 27/08/2016, e ausente à prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

5. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“Do outro lado, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora,
trazendo aos autos a informação de que a parte autora habilitara a sua linha telefônica fixa nº (65) 3667-4447, pelo período de 14/06/2016 até 18/05/2017, sendo cancelado por inadimplência, confirmando os seus dados pessoais através das telas sistêmicas colacionadas na peça de defesa (ID nº 56467477), em que consta como endereço de instalação exatamente o mesmo indicado como comprovante de endereço (...)
A propósito, as regras do ônus da prova destinam-se aos litigantes do ponto de vista de como se devem comportar, à luz das expectativas (ônus) que o processo lhes enseja, por causa da atividade probatória.
A requerida trouxe telas comprovando a contratação da linha telefônica que possui o mesmo endereço da parte autora como de instalação e ordem de retirada, além disso, apresentou os dados da fatura e valores (...)Destarte, não podemos olvidar do fato de que as faturas eram enviadas para o exato endereço indicado na inicial pela parte autora; não há sequer impugnação específica, uma vez que resta pendente os valores referentes aos meses de agosto e setembro de 2016, sendo impossível imaginar que não tivesse conhecimento dos mesmos (ID nº 56467477). Ademais, fraudador não quita dívidas! Se houve pagamento é porque houve contrato entre as partes”.

6. O credor que determina a inclusão do nome do consumidor inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito, não comente ato ilícito, por constituir exercício regular e, por isso, não dá ensejo à indenização por dano moral.

7. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

8. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

9
. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC: a) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial; b) RECONHEÇO a litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) com fulcro nos arts. 80, II, e 85, § 2º, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça. Deixo de condenar o recorrente em honorários advocatícios, por já terem sido fixados em 1º grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021